Tribunal: TJDFT
Processo: 0731552-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731552-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVANIA DE SOUSA DE CASTRO ESTETICA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Defiro a gratuidade judiciária à agravante, nos termos do art. 98, do CPC. Registre-se. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NILVANIA DE SOUSA DE CASTRO ESTETICA EIRELI contra a decisão que determinou a intimação da ré, ora agravante, a desocupar o imóvel voluntariamente no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória, nos autos da ação de despejo movida por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA. Em suas razões recursais, a agravante afirma que deixou de pagar os encargos da locação e não logrou êxito em firmar acordo com a autora, uma vez que se encontra em dificuldade financeira. Afirma que a sentença é nula, uma vez que os fiadores não foram citados para responder aos termos da presente demanda, diante da hipótese de litisconsórcio necessário. Defende que a purga da mora também pode ser exercida pelos fiadores, por isso, a necessidade de integrar a lide. Ao final, requer a suspensão da ordem de despejo. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que, comprovada a inadimplência por parte da locatária, ausente a purga da mora e decretado o despejo na sentença de ID 201317515, deve a ré ser intimada para desocupação voluntária no prazo legal, sob pena de cumprimento do ato de forma compulsória. A ação de despejo por falta de pagamento pode ser movida exclusivamente em face do locatário quando se pretende a entrega do imóvel, pois é este que integra a relação jurídica de direito material como locatário. Os fiadores, que são os devedores solidários no contrato de locação, apenas figuram em ação de despejo quando, por escolha do autor, seja cumulada com cobrança de alugueis, o que não se verifica na hipótese. A possibilidade de o fiador purgar da mora prevista no art. 62, II, da Lei 8.245/91, evidencia-se na hipótese do pedido de rescisão contratual seja cumulado com a cobrança de alugueis, por isso, não há litisconsórcio necessário quando o pedido é exclusivamente de despejo, pois a rescisão do contrato vai implicar na desocupação do imóvel, ocupado exclusivamente pelo locatário. Não há nulidade na sentença, portanto, nos termos apresentados pela agravante. Dessa forma, ausente o requisito da probabilidade do direito na espécie, pois correta a decisão que determinou a desocupação voluntária. Do mesmo modo, ausente o requisito do perigo de dano, uma vez que a parte foi intimada para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, consoante dispõe o art. 63, §2o, da Lei 8.245/91. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator